Tribunal: TCU
Processo: 031.493/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial e de alteração de reforma militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão inicial e de alteração de reforma militar pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos relativos a Elinaldo Souza Santos (peças 2 e 3), José Flávio de Almeida (peça 4), César Arquimedes dos Santos (peça 6), Samuel Pereira Seabra (peça 8), Cristóvão Piva (peças 9 e 10) e Sérgio Nunes de Almeida (peça 11); 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma relativos aos Srs. José Flávio de Almeida (85063/2019, peça 5) e Luiz Pereira da Silva (87579/2019, peça 7), negando-lhes o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumidamente, de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, o pagamento decorrente dos atos impugnados no item 9.2, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. adeque os proventos aos respectivos postos corretos à época da inatividade de José Flávio de Almeida e de Luiz Pereira da Silva; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.